Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 531 E 1009 DO C. STJ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO. CASO CONCRETO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. ENDEREÇO INFORMADO PELO SERVIDOR. BOA-FÉ EVIDENCIADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531, c. STJ)

2. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009, c. STJ)

3. Na hipótese em que o servidor solicita o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, devida apenas aos servidores que residem em Região Administrativa distinta de seu local de lotação, informando corretamente seu endereço, resta evidenciada sua boa-fé, afastando-se, portanto, o dever de restituição.

4. Recurso conhecido e provido.